Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009474-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE PAULA - CPF: 132.804.901-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE PAULA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Dano Moral (processo nº 1005532-72.2025.8.11.0003)
, interposta em face de
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e BANCO BRADESCO S/A,
que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta ser consumidor é parte hipossuficiente na relação jurídica, argumentando que a inversão do ônus da prova é necessária para que os agravados exibam provas relativas aos descontos efetuados, supostamente de forma indevida, em sua conta bancária.

Afirma ter tentado solucionar o problema administrativamente mediante reclamação ao PROCON, sem lograr êxito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito ativo por ausência de fundamentos específicos quanto à urgência (ID 277728875).

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Dano Moral (processo nº 1005532-72.2025.8.11.0003)
interposta por
JOÃO BATISTA DE PAULA
em face de
BANCO BRADESCO S.A. e SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA
onde

o agravante alega que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco S.A., em favor da empresa Sebraseg Clube de Benefícios Ltda., sem que tenha contratado qualquer serviço.

O agravante afirma que tentou resolver a questão administrativamente mediante reclamação ao PROCON, porém, não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou ação judicial pleiteando a declaração de inexistência do débito, danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente.

Em sua petição inicial, requereu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pedido este que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau (ID 186411231), sob o fundamento de que seria
"necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art. 373, CPC)".

Pois bem.

A questão devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do agravante, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

Em primeiro lugar, não há dúvidas quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, considerando que o agravante é consumidor dos serviços bancários prestados pelos agravados, conforme previsto na Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui direito básico do consumidor e instrumento de facilitação da defesa de seus direitos, aplicável quando presente ao menos um dos seguintes requisitos: (i) verossimilhança das alegações ou (ii) hipossuficiência do consumidor, a serem analisados segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso em apreço, ambos os requisitos estão presentes.

A verossimilhança das alegações encontra-se demonstrada pelos extratos bancários juntados aos autos, que evidenciam diversos descontos em favor de "CLUBE SEBRASEG" na conta do agravante, como por exemplo:
- 29/01/2024: "PAGTO ELETRON COBRANCA 0000129 84.90 -8078 CLUBE SEBRASEG" (R$ 84,90); - 27/02/2024: (R$ 89,99); - 13/03/2024: (R$ 29,90); - 20/03/2024: (R$ 89,99); - 02/04/2024: (R$ 89,99); - 10/04/2024:

(R$ 89,99); - 23/04/2024: (R$ 89,99); - 26/04/2024:

(R$ 89,99)
. Esses documentos conferem plausibilidade às alegações do agravante quanto à existência dos descontos questionados.

Quanto à hipossuficiência, esta também resta evidenciada. O agravante é pessoa idosa, beneficiário do INSS, conforme se verifica pelos créditos mensais em sua conta (extratos bancários juntados), demonstrando sua vulnerabilidade técnica e econômica frente às instituições financeiras.

Além disso, os documentos referentes à contratação dos serviços em questão estão em poder das instituições financeiras agravadas, o que dificulta sobremaneira a produção de prova pelo consumidor.

Ressalte-se que a hipossuficiência a que se refere o CDC não é apenas econômica, mas também técnica, informacional e jurídica, sendo especialmente relevante a análise da dificuldade de acesso às informações necessárias à defesa dos direitos do consumidor.

Nesse sentido, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 /STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

3. Na hipótese, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

5. No caso concreto, o Tribunal local inverteu o ônus da prova em desfavor da parte recorrida, com base no entendimento de que há hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar o alegado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, negar provimento ao recurso especial. (
AgInt no AREsp n. 2.496.479/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Quanto ao momento processual adequado para a inversão do ônus da prova, embora existam divergências doutrinárias e jurisprudenciais, o STJ tem se orientado no sentido de que a inversão pode ocorrer em qualquer fase do processo, antes da sentença, desde que não cause surpresa à parte contrária. No entanto, é recomendável que ocorra em momento que permita à parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em análise, o deferimento da inversão do ônus da prova no início do processo não acarreta prejuízo aos agravados, pois terão ciência do ônus probatório que lhes compete antes mesmo da apresentação da defesa.

Ademais, considerando que os documentos relativos à contratação dos serviços questionados estão em poder das instituições financeiras, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe para garantir o efetivo acesso à justiça.

O fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau para indeferir o pedido - de que seria "
necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo
" - não se coaduna com a sistemática protetiva do CDC, que visa justamente facilitar a defesa dos direitos do consumidor diante de sua vulnerabilidade.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, determinando que os agravados apresentem todos os documentos e informações relativos aos descontos realizados a título de "CLUBE SEBRASEG" na conta bancária do agravante, bem como eventuais contratos firmados entre as partes.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025